Tribunal: TJSP
Processo: 1005749-76.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EMPRÉSTIMO – Posse de cartão de crédito, com realização de compras no período – Confissão – Sem demonstração do pagamento da integralidade da fatura – Responsabilidade, incluídos os encargos de mora – Anotação negativa em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Prejuízo presumido – Dever de indenizar – Fixação razoável – Sentença mantida.

Apelação não provida.